Tribunal: STF
Processo: ARE 1256693
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º E DO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA: DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “RECURSO NO SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. RECURSO PROVIDO.
    1. Recurso no sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) da decisão pela qual o Juízo, na ação penal a que os recorridos Marcelo Pithon Bittencourt e Raliomário Andrade Santos respondem pela prática do crime de supressão de tributos federais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual do MPF. Lei 8.137, de 1990, Art. 1º, I; CPP, Art. 3º, Art. 395, II e III; CPC, Art. 485, VI. 
    2. Recorrente sustenta, em suma, que a jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que '[é] inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal' (STJ, Súmula 428); que, tendo a denúncia sido recebida em 31/07/2013, qualquer acréscimo ao mínimo legal de 2 anos implicaria atrair a incidência do prazo prescricional de 8 anos (CP, Art. 109, IV); que o valor sonegado, na data da propositura da ação penal, em 2013, perfazia R$ 5.194.045,18, o que, por si só, é suficiente à fixação da pena acima do mínimo legal. Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito. Parecer da PRR1 pelo não provimento do recurso.
    3. Crime de supressão de tributos federais. Lei 8.137, de 1990, Art. 1º, I. (A) Prescrição virtual, em perspectiva ou antecipada. (B) Inadmissibilidade. Ambas as Turmas Criminais desta Corte têm decidido no sentido da '[i]naplicabilidade do instituto da prescrição em perspectiva, em face da falta de previsão normativa. [...] O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu ser inadmissível a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva por ausência de previsão legal. (RE 863709/DF). [...] O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 438, no sentido de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.' (TRF 1ª Região, RSE 0001675-91.2014.4.01.3605/MT; ACR 0037830-78.2013.4.01.0000/GO.)
    4. Recurso no sentido estrito provido” (fl. 342, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 345-356, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, Raliomário Andrade Santos alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República (fls. 377-384, vol. 1).
    No recurso extraordinário, Marcelo Pithon Bittencourt alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. LXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 401-412, vol. 1). 
    3. O recurso extraordinário interposto por Raliomário Andrade Santos foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela falta de repercussão geral (fls. 444-445, vol. 1).
    O recurso extraordinário interposto por Marcelo Pithon Bittencourt foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela falta de fundamentação quanto à afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 446-447, vol. 1). 
    O agravante Marcelo Pithon Bittencourt sustenta que “o prolongamento de um processo, que está fadado ao insucesso, estaria ferindo a dignidade da pessoa humana, vez que o mínimo existencial de um cidadão, que é, sua honra, estaria afetado pelo transcurso de um processo penal” (fl. 41, vol. 2). 
    Argumenta quanto à afronta ao “inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal (…) [ser] dever do Estado prover uma atividade jurisdicional que não deve prolongar-se demasiadamente no tempo (…) o reconhecimento da prescrição virtual no presente caso garantiria efetividade ao princípio constitucional em análise, sendo que o processo teria uma duração razoável, oferecendo o Estado a devida resposta à sociedade sobre um evento crime” (fl. 41, vol. 2).
    Pede “senão o próprio julgamento do mérito do recurso denegado, ao menos o provimento para o seu seguimento” (fl. 44, vol. 2).
    O agravante Raliomário Andrade Santos assevera que “o Supremo Tribunal Federal conheceu por unanimidade a existência de repercussão geral acerca da extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição em perspectiva em 19 de novembro de 2009” (fl. 78, vol. 2).
    Argumenta que “o não reconhecimento da prescrição antecipada, conforme demonstra o caso concreto, é verdadeiro desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, ignorando o que tem de mais precioso o indivíduo perante a sociedade: sua imagem/honra” (fl. 80, vol. 2).
    Pede reforma integral da decisão agravada e provimento ao recurso extraordinário (fl. 81, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. As alegações de ofensa ao inc. III do art. 1º da Constituição pelos agravantes e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República pelo agravante Marcelo Pithon Bittencourt não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    6. Quanto ao argumento dos agravantes de afronta ao inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República pela não extinção da punibilidade em decorrência de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena hipotética, o Tribunal de origem assentou:
    “No julgamento de recurso extraordinário em repercussão geral, o Plenário do STF, por unanimidade, firmou o entendimento de que '[é] inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.' (STF, RE 602527 RG-QO/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 19/11/2009, DJe-237 18-12-2009.) Em idêntica direção, a orientação sumular do STJ: 'É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.' (STJ, Súmula 438, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010.) (STJ, Súmula 438, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010.) Dessa orientação não discrepa a jurisprudência desta Corte. 'A tese da prescrição pela pena em perspectiva já não comporta qualquer discussão em virtude da posição fixada pelo Superior Tribunal de Justiça que consolidou o entendimento por meio do enunciado de sua Súmula 438 (Precedentes do STJ).' (TRF1, ACR 0037830-78.2013.4.01.0000/GO, Rel. Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Terceira Turma, e-DJF1 de 11/12/2017.) Por isso, ambas as Turmas Criminais desta Corte têm decidido no sentido da '[i]naplicabilidade do instituto da prescrição em perspectiva, em face da falta de previsão normativa. [...] O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu ser inadmissível a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva por ausência de previsão legal. (RE 863709/DF). [...] O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 438, no sentido de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.' (TRF1, RSE 0003128-52.2017.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Cândido Ribeiro, Quarta Turma, e-DJF1 de 08/02/2018.)
    Na espécie, a conduta supostamente criminosa foi perpetrada em 2005, o crédito tributário foi definitivamente constituído em 2009 (STF, Súmula Vinculante 24) e a denúncia foi recebida em 31/07/2013. Em consequência, inexiste fundamento concreto, de fato ou de direito, para o reconhecimento da ausência de interesse processual do MPF em virtude de uma hipotética ocorrência de prescrição da pretensão punitiva caso a pena final seja fixada no mínimo legal de 2 anos” 
    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 602.527-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 239). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM FUNDAMENTO EM PENA EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE (RE 602.527 QO-RG/RS, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 239). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 750.432-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 31.8.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. De qualquer forma, é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 708.233-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora